Tribunal: TJDFT
Processo: 0744602-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Processo : 0744602-68.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal tirado da r. decisão[1] proferida em mandado de segurança, que deferiu liminar “para determinar à autoridade coatora que suspenda o ato de indicação e nomeação da impetrante para compor a Comissão Executora Local do Contrato no130/2018 – SES/DF, referida nestes autos, até ulterior manifestação deste Juízo”. Fundamentou o juízo a quo que, além de o ato de indicação apresentar desconformidade com as normativas de regência, é controvertida e obscura a indicação da impetrante para o exercício de função fiscalizatória do contrato, uma vez que esta é ocupante de cargo de auxiliar de enfermagem de nível médio, o qual não exige qualificação técnica para o desempenho das atribuições para as quais foi designada. O agravante argumenta que a apuração das supostas incorreções nos procedimentos para indicação da agravada como executora do contrato administrativo demanda extensa dilação probatória, inexistindo prova nos autos apta a corroborar as alegações inaugurais. Afirma que a Portaria n. 29/2004 estabelece tão somente a necessidade de que o executor do contrato seja servidor designado através de ato administrativo publicado no Diário Oficial. Salienta que o contrato administrativo é executado no local de domicílio dos pacientes atendidos pelo serviço, defendendo a coerência na execução do contrato por servidores lotados nos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar, já que estes são responsáveis pelo atendimento domiciliar dos pacientes e têm a possibilidade de verificar cotidianamente se o contrato está sendo cumprido. Rechaça a falta de preparo técnico e inexperiência da impetrante, destacando que a função a ser exercida é de interface com os pacientes que estão sendo assistidos pela contratada. Menciona a realização de capacitações dos executores nomeados. Aduz o perigo de lesão à prestação do serviço público de saúde, em virtude da possibilidade de inviabilizar o contrato administrativo. Quantifica sua importância citando que “uma diária de UTI em hospital público custa entre R$3.530 a R$ 4.500 para UTIs pediátricas e R$ 3.900 a R$ 6.500 para UTIs adulto, enquanto que, por meio da atenção domiciliar, a diária custa em torno de R$ 800,00”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. Da análise sumária, adequada a este momento processual, sem prejuízo de melhor apreciação quanto à legalidade na indicação da impetrante para o exercício da função de fiscalização da execução do Contrato no 130/2018 – SES/DF[2], observo o risco invertido, caso o Colegiado entenda por manter a decisão recorrida. Isso porque, da suspensão da imediata produção dos efeitos da decisão hostilizada, poderá se verificar risco de dano grave ou de difícil reparação à agravada, que manifesta de forma inequívoca a ausência de expertise para o desempenho das funções para as quais fora designada, o que pode trazer, inclusive, prejuízos para o próprio Poder Público. Além do mais, o agravante fundamenta o perigo de lesão grave no risco genérico de inviabilidade de execução do contrato em tela, sem precisar em que medida a fiscalização singular da impetrante se apresenta imprescindível para a regular execução do contrato. Com efeito, sequer aponta eventual impossibilidade de sua substituição temporária por outro executor, nada obstante a aparente ausência de empecilho para tanto, conforme se extrai do despacho da Diretoria de Contratos de Gestão e Contratos Assistenciais Complementares[3]. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73182698, na origem (processo no 0706261-16.2020.8.07.0018) [2] Id. 72655763, na origem. [3] Id. 72663519.